Tribunal: TJDFT
Processo: 0737282-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737282-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA SCARPELLINI ANDREATTA, CARLOS HENRIQUE WESTPHALEN SCARPELLINI FILHO, FABRICIO SANTOS SCARPELLINI, GUSTAVO ARAUJO SCARPELLINI, LEA SANTOS SCARPELLINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Araujo Scarpellini, Lea Santos Scarpellini, Fabricio Santos Scarpellini, Bianca Scarpellini Andreatta e Carlos Henrique Westphalen Scarpellini Filho contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de liquidação de sentença n. 0712007-42.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos periciais (id 140499471 dos autos originários). Gustavo Araujo Scarpellini, Lea Santos Scarpellini, Fabricio Santos Scarpellini, Bianca Scarpellini Andreatta e Carlos Henrique Westphalen Scarpellini Filho narram que a demanda se refere à liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), em que o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen) foram condenados à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), e o aplicado pelo agravado à época, a saber, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%). Alegam que Juízo de Primeiro Grau determinou a aplicação da tabela de índice das contadorias judiciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, enquanto o correto seria a utilização do manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal. Sustentam que a parte dispositiva do Recurso Especial n. 1.319.232/DF, o qual julgou a ação civil pública que se pretende executar, determinou expressamente a incidência de correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Defendem que a utilização do manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, embora não conste expressamente do dispositivo citado, é justificada diante de sua adoção em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo próprio Banco do Brasil S.A., haja vista que a referida ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal, razão pela qual não poderia ser utilizado critérios de correção monetária diversos dos aplicados pela Justiça Federal. Transcrevem julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Ressaltam que o próprio Banco do Brasil S.A. apresentou cálculos nestes autos com a observância do manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal. Discorrem acerca do dever de fundamentação das decisões judiciais. Requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam realizados novos cálculos periciais, com a utilização do manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal. Pedem, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada nos termos da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada; pedem subsidiariamente a anulação da referida decisão por falta de motivação. O preparo foi recolhido (id 40919701 e id 40919702). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal consiste em analisar a obrigatoriedade de utilização do manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal. O processo originário consiste na liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), em que o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen) foram condenados à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), e o aplicado pelo agravado à época, a saber, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%). A pretensão está fundamentada nas cédulas rurais pignoratícias n. 89/00202-4 e 89/00434-5, cuja contratação ocorreu na agência do Núcleo Bandeirante/DF (id 120926369 e 120926372 do processo originário). A decisão agravada foi assim redigida (id 140499471 do processo originário): (...) Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidada que determina o recálculo dos débitos dos mutuários identificando as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). Registro que o título judicial não determina a realização da compensação da quantia apurada, em razão do título judicial, com eventuais devoluções realizadas pelo BB aos autores com fundamento na Lei Federal n. 8.088/90, no “REBATE ATUALIZADO” ou SEGURO PROAGRO. Observo, ademais, que os valores mencionados pelo BB não se relacionam a devoluções oriundas do indevido reajuste dos financiamentos rurais, motivo pelo qual as quantias mencionadas não podem ser abatidas do valor apurado pelo perito, como pretende a requerida. Portanto, rejeito a impugnação apresentada pela parte requerida. Por outro lado, sem razão os autores, uma vez que os índices a serem aplicados ao caso em debate são exatamente os determinados por este eg. Tribunal, não havendo que se falar, portanto, de aplicabilidade de índice de tribunal divergente. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo aos autores o valor de R$ 2.426.068,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e seis mil e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar dos cálculos periciais (12/09/2022 - ID no 136524688, pag. 19). Preclusa esta decisão, intimem-se os autores para darem início à fase de cumprimento provisório de sentença, em 5 dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC, bem como promover o recolhimento das custas processuais. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. A parte dispositiva do Recurso Especial n. 1.319.232/DF determinou expressamente a incidência de correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Verifica-se que a determinação é de que incida correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais. Não houve determinação para a utilização de um fator de correção monetária específico, desde que satisfeito o requisito de aplicabilidade aos débitos judiciais, a exemplo do fator de correção adotado na tabela de índice das contadorias judiciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ou no manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal. É cediço que o manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal é de observância obrigatória para as condenações judiciais dirigidas à Fazenda Pública, como consta inclusive do cabeçalho da fotografia colacionada na página nove (9) do presente recurso. Ocorre que o Banco do Brasil S.A., enquanto sociedade de economia mista, não ostenta a condição de Fazenda Pública, tampouco seus ônus e prerrogativas, razão pela qual não há a obrigatoriedade de utilização do manual de cálculos da Justiça Federal. O mero fato de que a Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) tramitou perante a Justiça Federal não induz à obrigatoriedade de observância do manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, sobretudo se o dispositivo optou por não delimitar índices aplicáveis aos débitos judiciais. Essa é a posição deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. 1. O Manual de Cálculos da Justiça Federal (Ações Condenatórias em Geral) é de observância obrigatória para as condenações judiciais dirigidas à Fazenda Pública, como, por exemplo, as condenações de natureza administrativa em geral e as referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do REsp no 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905); o que não é o caso dos autos. 2. Não havendo no título judicial em liquidação determinação para adoção dos índices da Justiça Federal, correta a apreensão do perito judicial na utilização, para fins de correção monetária, da tabela deste eg. Tribunal de Justiça; principalmente no que tange à aplicação do INPC por se tratar do índice que melhor reflete a correção monetária de acordo com a jurisprudência consolidada deste eg. Tribunal de Justiça. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1620979, 07187800920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que o dever de motivação foi devidamente satisfeito na decisão agravada, enquanto o presente recurso não explicitou por qual motivo considerou a decisão carente de fundamentação, a exemplo do rol disposto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator